Tribunal: TJDFT
Processo: 0037441-89.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Recebo as duas apelações cíveis interpostas, respectivamente, por INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO - IBEDEC/DF (ID no 20560849) e por Dom Bosco Empreendimentos Imobiliários Ltda – este na modalidade adesiva (ID no 20560858) – contra a sentença de ID no 20560815, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade, e o faço no efeito legal (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Contrarrazões a ambos os recursos apresentadas. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, intime-se o Ministério Público atuante neste segundo grau de jurisdição, uma vez que houve participação do órgão na instância de origem. Ao retornarem os autos, venham conclusos.